Tribunal: TJMT
Processo: 1021718-84.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021718-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILDICEIA FIRMINO CHAGAS - CPF: 821.127.032-34 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.379.983/0003-68 (RECORRIDO), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021718-84.2022.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

NILDICEIA FIRMINO CHAGAS

Parte Recorrida(s):
Viação Motta Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 87

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE –
PASSAGEIRO ESQUECIDO EM PONTO DE PARADA
–
NOVAS PROVAS APRESENTADAS EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão exordial,
sob o fundamento de que restou comprovado o fato gerador do dano moral, reafirmando a responsabilidade exclusiva da recorrida/demandada, em razão de que, supostamente, o preposto da ré após realizar parada em ponto de desembarque, a esqueceu, e, consequentemente, pede para ser indenizada pelos danos morais sofridos.

2.

Na inicial, a reclamante alega que intentou passar o final de ano com sua família na cidade de Machadinho do Oeste/RO, por isso, adquiriu junto a reclamada passagem saindo de Cuiabá/MT com destino a Jaru/RO para então chegar ao seu destino.

3.

Sustenta que, seu filho menor se engasgou e por isso teve que realizar parada para o socorrer, e que o preposto do recorrido não quis esperar, pois a cidade de parada era apenas para embarque e desembarque, abandonando-a no local.

4.

Aduziu que em razão de necessitar prestar socorro ao seu filho, quando tentou realizar o embarque constatou que seu ônibus já havia partido, com todos os seus pertences, abandonando-a na rodoviária.

5.

Por fim, alega que recebeu ajuda de um terceiro que a ajudou a encontrar o ônibus e que ao embarcar, fora humilhada pelo motorista, bem como constatou que seus pertences (bolsas) haviam se extraviados.

6.

Como prova, trouxe boletim de ocorrência datado de 25/12/2021 e outro lavrado em 21/01/2022, registrando os fatos acima relatados.

7.

Destaco, contudo, que não é o caso de conhecer da prova juntada pela reclamante em suas razões recursais (filmagens), através do qual pretende comprovar o suposto abandono no trecho de parada, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da inicial, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide: N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

8.

Em que pese as alegações da recorrente, entendo que não ficou comprovado nos autos que a demandante perdeu o embarque por prestar socorro a seu filho menor, nem mesmo que houve o furto de seus pertences, pois o Boletim de Ocorrência é prova unilateral e serve apenas para registro de um possível fato.

9.

Ademais, a empresa que realiza o transporte de pessoas e coisas cumpre itinerário pré-programado, de modo que a alteração por qualquer que seja, prejudica o resultado da viagem.

10.

Ressalto que este é o posicionamento do e. STJ, conforme já se posicionou o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Resp n. 1.354.369/RJ, concluiu que “
a mera partida do coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias ordinárias as circunstâncias fáticas que envolveram o evento, tais como, quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu antes do tempo previsto ou não; qual o tempo de atraso do passageiro; e se houve por parte do motorista a chamada dos viajantes para reembarque de forma inequívoca”.

11.

In casu
, a parte autora realizou parada em ponto que era apenas para embarque/desembarque, desrespeitando o itinerário desenhado pelo preposto da ré, deixando de demonstrar satisfatoriamente, ainda, que tal situação se deu por motivo excepcional.

12.

Logo, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 do CDC, caberia ao consumidor, ora recorrido, comprovar minimamente a existência de liame jurídico entre a conduta da empresa de transporte e o suposto defeito do serviço, com a partida do ônibus sem a verificação dos passageiros.

13.

Denota-se, na verdade, que o caso dos autos se trata de culpa exclusiva da parte consumidora, que atrai a incidência dos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, e afasta a hipótese de falha na prestação do serviço pela recorrente e o dever de indenizar desta.

14.

Por fim, na mesma senda, apesar de haver registro de furto/extravio de seus pertences no boletim de ocorrência apresentado, entendo que não houve prova, de fato, da sua ocorrência conforme relatado pela parte autora.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023